Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-46.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005570-46.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NOEL BELLA - CPF: 486.947.971-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, visando à anulação de auto de infração por poluição sonora. A autuação decorreu de medição realizada por agentes de fiscalização que registrou 70,1dBA em área residencial durante período noturno, superior ao limite de 45dBA estabelecido pela legislação municipal. A multa aplicada foi de R$ 5.000,00, com fundamento na legislação ambiental federal e municipal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração deve ser anulado em razão de supostas irregularidades nos procedimentos técnicos de aferição do ruído ambiente e alegada ausência de observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

III
. Razões de decidir

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficientes para afastá-la meras alegações desprovidas de respaldo técnico ou documental concreto.

4. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados no processo administrativo, tendo o autuado sido regularmente notificado e apresentado defesa administrativa, afastando qualquer alegação de nulidade processual.

5. A ausência de demonstração objetiva e concreta de irregularidade nos procedimentos técnicos de aferição não autoriza a invalidação do ato administrativo, sendo indispensável a comprovação de vício ou ilegalidade.

6. Para a configuração da infração por poluição sonora não se exige a existência de múltiplas reclamações ou manifestações de incômodo, bastando a verificação objetiva do atendimento aos padrões e limites legais estabelecidos.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Recurso

não
provido.

Tese de julgamento
:
"A autuação por poluição sonora é válida quando comprovada a superação dos limites legais estabelecidos pela legislação municipal, independentemente da existência de múltiplas reclamações, bastando a verificação objetiva dos padrões normativos. Os atos administrativos ambientais são dotados de presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de vício ou ilegalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 9.605/1998, arts. 54, 70 e 72
; Decreto
6.514/2008, arts. 61 e 62; Lei Municipal 1.572/2000, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.676.465/SP, Rel. Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
NOEL BELLA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
a
to
a
dministrativo
n
º
1005570-46.2023.8.11.0006, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A demanda teve origem
com o

A
uto de
I
nfração
n
º
152
.
652
,
lavrado em razão da prática de poluição sonora em 04
de outubro de
2020, às 20h30, na Rua Jabuticabeira,
n
º
85, Bairro Jardim Guanabara, em Cáceres
/MT
. O ato administrativo impôs ao autor multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento nos
arts
. 54 e 70 da Lei
9.605/98,
arts
. 61 e 62 do Decreto 6.514/2008 e na Lei Municipal
1
.572/2000
.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do auto de infração e da multa aplicada, sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o autor logrado êxito em desconstituí-los. Destacou-se que os documentos técnicos juntados aos autos, especialmente o Relatório Técnico
n
º
097/
4ªCIAPMPA
/
BPMPA
/2020, corroboram a ocorrência da infração ambiental, não havendo vícios formais ou materiais que ensejassem a nulidade do ato impugnado
(
Id
. 281671403)
.

Inconformado, o apelante sustenta que a autuação foi indevida, pois a aferição do ruído desconsiderou o volume ambiente e não observou os parâmetros técnicos exigidos, como a descrição da fonte sonora, posicionamento dos pontos de medição, instrumentos utilizados e respectivas calibrações. Alega ainda que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a inexistência de som em volume excessivo e que não houve contraditório e ampla defesa no processo administrativo
(
Id
.
281671405)
.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a materialidade e autoria da infração foram comprovadas por órgão ambiental competente, com base em critérios técnicos, e que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, não afastada por meras alegações do apelante
(
Id
. 281671409)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer
pelo
não
provimento do recurso
(
Id
. 290525856)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
NOEL
BELLA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
,
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o p
edido
inicial.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do
Auto de Infração
nº
152.652
, lavrado em 04 de outubro de 2020, em decorrência da prática de poluição sonora, constatada por agentes de fiscalização às 20h30, na Rua Jabuticabeira,
nº
85, Bairro Jardim Guanabara, em Cáceres
/MT
.

Cumpre, desde logo, destacar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado configura garantia fundamental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, sendo bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. A preservação ambiental é, pois, dever compartilhado entre o Poder Público e a coletividade, em prol
das presentes
e futuras gerações.

A proteção do meio ambiente encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana,
enquanto
a qualidade ambiental está indissociavelmente vinculada a uma existência digna. Nesse contexto, a tutela do ambiente sonoro revela-se indispensável à promoção da saúde e do bem-estar social.

Nos termos do §3º do art. 225 da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais pode ser atribuída nas esferas penal, civil e administrativa. A responsabilização administrativa
– verificada no presente caso
–
d
ecorre do descumprimento de normas protetivas e sujeita o infrator às sanções previstas na legislação pertinente.

A Lei 9.605/1998 define infração administrativa como toda ação ou omissão que viole as normas relativas à proteção e recuperação ambiental (art. 70,
caput
), prevendo, entre outras penalidades, advertência e multa (art. 72).

A
competência municipal para legislar sobre a matéria encontra amparo nos
arts
. 23, VI; 24, VI e VIII; e 30, I e II da Constituição Federal, bem como no art. 6º, §2º, da Lei 6.938/1981. Nesse exercício, o Município de Cáceres
/MT
editou a Lei Municipal
nº
1.572/2000, que estabelece os parâmetros locais para o controle da poluição sonora
, mais especificamente em seu art. 3º:

“Art. 3º Os níveis intensidade de som e ruídos referidos no artigo anterior são as seguintes:

I -
Em zonas residenciais
: 60 (sessenta) decibéis no horário compreendido entre 07 (sete) e 19 (dezenove) horas medidas na Curva ‘A’ e
45 (quarenta e cinco) decibéis das 19 (dezenove) horas
à
s 07 (sete) horas, medidos na Curva ‘A’
.

II - Nas zonas industriais: 80 (oitenta) decibéis no horário compreendido entre 06 (seis) horas e 22 (vinte e duas) horas, medidos na Curva ‘A’ e 70 (setenta) decibéis no horário compreendido entre
a
s 22 e as 06 (seis) horas, medidos na Curva ‘A’.

III - Em zonas comerciais: 75 (setenta e cinco) decibéis no horário compreendido entre 07 (sete) horas e 19 (dezenove) horas, medidos na Curva ‘A’ e 60 (sessenta) decibéis das 19 (dezenove) horas
à
s
07 (sete) horas, medidos na Curva ‘A’.”

[
g.n
.]

No caso em exame,
infere-se da cópia dos autos do Processo Administrativo
nº
407.217/2020 (
Id
. 281670430), mormente pelo
Relatório Técnico
nº
097/
4ªCIAPMPA
/
BPMPA
/2020,
que em
04 de outubro de 2020
, às
20
h
30
, agentes
do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental estiveram no endereço resid
encial
do apelante
–
Rua Jabuticabeira,
nº
85, Bairro Jardim Guanabara, em Cáceres
/MT
–
e promoveram a sua autuação por uso de som mecânico com a produção de
ruído de
70,1
dBA
,
ou seja, acima do permitido pela Lei Municipal
1.572/2000
para aquela área e período, que é de
4
5dBA
.

A tese recursal, sustentada unicamente em depoimentos da parte autora e de testemunhas de defesa, desprovidos de respaldo técnico ou documental, não se mostra suficiente para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo. As alegações de ausência de motivação ou cerceamento de defesa não encontram amparo nos elementos dos autos.

Verifica-se que o autuado foi regularmente notificado e apresentou defesa administrativa (
Id
. 281670430, p. 14-23), sendo-lhe assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, portanto, qualquer alegação de nulidade processual.

Quanto à suposta deficiência técnica na aferição do ruído ambiente, inexiste nos autos demonstração objetiva e concreta de qualquer irregularidade. O simples inconformismo com os resultados da apuração administrativa não se presta, por si só, à invalidação do ato, sendo indispensável a demonstração de vício ou ilegalidade, o que não se verificou na hipótese.

Ressalte-se que a Decisão Administrativa
nº
2219/
SGPA
/SEMA/2022 (
Id
. 281670430, p. 51-56) encontra-se devidamente fundamentada na legislação ambiental vigente (Lei 9.605/1998; Lei 6
.
938/1981
; Decreto
6.514/2008; Decreto Estadual 1.986/2013), bem como nos elementos constantes do Processo Administrativo
nº
407.217/2020, afastando-se, assim, qualquer alegação de ausência de motivação.

A proteção do ambiente sonoro
enquadra-se

n
o desenvolvimento sustentável, que busca compatibilizar o exercício de atividades econômicas com a preservação ambiental. O direito de propriedade e a livre iniciativa devem ser exercidos
conforme
a função socioambiental, observando os limites impostos pela legislação.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, para a configuração da infração por poluição sonora — modalidade que compromete ou pode comprometer a saúde, o sossego, o repouso e o bem-estar coletivo —, não se exige a existência de múltiplas reclamações ou mesmo de qualquer manifestação de incômodo por parte de terceiros.
O
critério determinante não é o número de pessoas afetadas ou queixosas, mas sim a verificação objetiva e formal do atendimento aos padrões e limites legais estabelecidos (STJ,
AgInt
no REsp 1.676.465/SP, Rel. Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019).

A manutenção da qualidade sonora nos centros urbanos é medida essencial à saúde pública e ao bem-estar da coletividade, legitimando a atuação do Estado no combate a condutas que ultrapassem os limites legalmente fixados.

A responsabilidade administrativa ambiental decorre do poder de polícia atribuído à Administração Pública, a quem incumbe fiscalizar e aplicar sanções visando à proteção dos recursos naturais e à prevenção de danos.

Nesses termos, a documentação constante dos autos comprova a regularidade do procedimento administrativo e a motivação do ato sancionatório. O Auto de Infração evidencia de forma precisa a conduta, a norma violada e as circunstâncias que justificaram a sanção imposta, o que impõe o não provimento do apelo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NOEL BELLA,

mantendo inalterado o pronunciamento judicial recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, permanecendo suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025